Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré NOVACAP em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la, como responsável principal e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) em favor do autor. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de prova de que o acidente ocorreu no local informado; bem como o dano teria ocorrido por culpa exclusiva do recorrido. Pede a improcedência do pedido ou o reconhecimento da responsabilidade solidária do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64550511). Preparo regular (ID 64550512 a ID 64550513). Contrarrazões apresentadas (ID 64550520).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo ao recorrente a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Por outro lado, a delegação do serviço à empresa pública ré não afasta a titularidade final do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao autor recorrido.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. (Acórdão 1768100, 0763617042022.070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023).
6. Contudo, instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas a solidariedade desta com o ente público, efetivo responsável pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Sentença reformada quanto a este ponto.
7. Quanto aos fatos, restou demonstrado o dano causado ao veículo do autor em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a omissão estatal com a conservação da via (ID 64550424 a ID 64550428) e os danos causados ao recorrido (ID 64550433 a ID 64550435), o que torna necessária a reparação dos prejuízos materiais com o conserto do veículo no total de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), conforme as despesas comprovadas documentalmente (ID 64550429 e ID 64550431).
8. Não prospera o argumento de que acidente poderia ter ocorrido em lugar diverso, uma vez que tanto a foto de ID 64550427 como a localização por GPS enviada ao responsável pelo guincho (ID 64550440), demonstram que o acidente ocorreu na SRPN, TRECHO 2, conforme informado na petição inicial. Assim, uma vez demonstrado o dano, a negligência na manutenção da via e o nexo causal com o tráfego pelo local, cabem aos réus a recomposição do patrimônio do autor.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar os réus ao pagamento em caráter solidário, mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.